Tribunal: TJDFT
Processo: 0742640-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742640-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DOERING ZAMPROGNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança no 0712180-10.2025.8.07.0018 que, em sede liminar, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo automotor elétrico, ao fundamento de que a Lei Distrital no 7.591/2024, ao alterar o art. 2o da Lei no 6.466/2019, condicionou validamente a fruição da isenção à aquisição do bem em estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal, o que não se verifica na espécie, uma vez que o impetrante adquiriu o veículo de pessoa física (ID 249517461). Assentou, ademais, a interpretação restritiva de isenções, na forma do art. 111 do CTN, a regularidade da exigência tributária e a inaplicabilidade, no caso, da anterioridade nonagesimal. No presente agravo (ID 76889529), o recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo, alegando, em síntese, que a supressão do benefício configura majoração indireta do tributo, submetida à noventena prevista na regra do art. art. 150, III, “c” da Constituição, que o fato gerador do IPVA ocorre em 1o/1/2025 e que, publicada a alteração legal em 04/12/2024, seria inviável a cobrança no exercício de 2025. Sustenta, ainda, a validade do Decreto Distrital no 46.902/2025 — que teria estendido a isenção às aquisições de pessoa física — e o perigo de dano decorrente de restrições ao licenciamento e possíveis inscrições em dívida ativa. Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, inclusive em antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do IPVA/2025 do veículo referido dos autos do processo. Pedido protocolado e não recebido em sede de plantão judicial, com fundamento na ausência de urgência (ID 76883800). É a síntese do necessário. Decido. O pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento submete-se ao disposto no art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC, exigindo-se, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a medida de contracautela. Em paralelo, por analogia e coerência sistêmica, também se considera a lógica do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 (medida liminar em mandado de segurança), que reclama relevância dos fundamentos e perigo de ineficácia da ordem. No exame sumário próprio desta fase, não se evidencia a plausibilidade jurídica necessária. Em primeiro lugar, a Constituição Federal, em seu art. 150, § 6o, exige lei específica para a concessão e a revogação de isenções, e a Lei Distrital no 7.591/2024, ao alterar a Lei no 6.466/2019, observou a reserva legal, redefinindo o alcance do favor fiscal e condicionando a sua fruição, no tocante a veículos elétricos, à aquisição junto a estabelecimento revendedor sediado no DF. Trata-se de opção de política fiscal inserida na competência tributária do Distrito Federal, com suporte também no art. 155, III, da CF, relativo a IPVA e na diretriz de interpretação literal de isenções (CTN, art. 111), não cabendo, em sede de tutela de urgência recursal, ampliar o benefício contra texto legal expresso ou apartá-lo da condição regularmente fixada. Em segundo lugar, o argumento de anterioridade nonagesimal não se mostra, nesta quadra cognitiva, suficiente para infirmar a legalidade da cobrança no exercício de 2025. A orientação invocada pelo agravante — que equipara, em tese, a supressão/restrição de benefício à majoração indireta — convive com exceções constitucionais específicas, e a disciplina do IPVA, cuja base de cálculo e critérios de incidência são periodicamente definidos por ato normativo e calendário fiscal, tem sido compreendida, no âmbito deste Tribunal, de modo a afastar a noventena quando não se cuida de criação de tributo ou majoração direta de alíquota, mas de reconfiguração legal do âmbito da isenção em termos compatíveis com a legalidade estrita e a anterioridade anual. A propósito, recente precedente desta Corte em caso análogo reconheceu a validade da restrição introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, a inaplicabilidade do benefício quando a aquisição se dá de pessoa física e a legalidade da exigência do IPVA, desprovendo o agravo e assentando, ainda, que o Decreto Distrital no 46.902/2025 não pode, a pretexto de regulamentar, ampliar o conteúdo da lei específica para contemplar hipótese expressamente não prevista, por extrapolar o poder regulamentar (v. g., AI no 0711703-41.2025.8.07.0000, rel. Des. Ainston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe 30/06/2025). Nessa linha, a probabilidade do direito não se satisfaz quando a tese recursal enfrenta óbice legal claro — aquisição de pessoa física não amparada —, interpretação literal de isenções e entendimento jurisprudencial local de que não se cuida, nesse contexto, de majoração tributária a reclamar noventena, mas de restrição legítima do favor fiscal por lei específica. Em terceiro lugar, o periculum in mora, embora possa ser intuído a partir de eventuais restrições administrativas, não se sobrepõe ao periculum in mora inverso, na medida em que a suspensão ampla e imediata da exigibilidade, sem robusta plausibilidade jurídica, impacta a arrecadação e a gestão fiscal, além de estimular o não pagamento generalizado sob controvérsia ainda pendente de exame colegiado. De mais a mais, eventual quitação do tributo sob ressalva de direito, com posterior repetição de indébito, é via processual conhecida que mitiga a irreversibilidade do cenário apontado pelo agravante, ao passo que a subversão provisória do regime legal por decisão unipessoal, nessa altura, reclama standard de plausibilidade que não se verificou. Por fim, não milita em favor do agravante o Decreto Distrital no 46.902/2025, porquanto ato infralegal não prevalece sobre a lei em matéria sujeita a reserva legal específica (CF, art. 150, § 6o), sendo indevida sua invocação para ampliar, por via regulamentar, a isenção definida pelo legislador. Nessas circunstâncias, ausentes a probabilidade do direito e a urgência qualificada exigidas pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, impõe-se a negativa do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, dê-se vista ao Ministério Público, se for o caso, e voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator